Tribunal: STF
Processo: AI 747298
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL.
   TRIBUNAL DO JÚRI. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO DE RECURSO CONTRA 
   SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. 2. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS 
   AUTOS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.